Tribunal: TJMT
Processo: 1019948-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019948-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 169.086.538-54 (ADVOGADO), DELTA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.764.401/0001-20 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO SATIN - CPF: 522.428.468-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA AZEVEDO BAILAO - CPF: 185.843.078-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA RELAÇÃO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO COLOMBO – PARECER TÉCNICO CONTÁBIL ACOSTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A LEI 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O crédito passível de habilitação deve ser líquido, ou seja, certo quanto a sua existência e determinado quanto ao seu objeto, tanto quanto a qualidade como a quantidade, de acordo com a exigência contida no art. 9o, II, da Lei n.o 11.101/05. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DELTA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 200582162, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r.
decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no
1011230-47.2022.8.11.0041
,
apresentado pelo agravante contra Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
e outras (Grupo Colombo), e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

no 1004477-45.2020.811.0041,
rejeitou a impugnação ofertada pelo credor/agravante, a fim de confirmar
a manutenção de (seu) crédito

na relação de credores quirografários da recuperação judicial do Grupo Colombo, no valor de R$ 2.121.754,95 (dois milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, noventa e cinco centavos), destacando que, “
nos termos no que dispõe o inciso II do art. 9o da Lei 11.101/2005, pela análise dos documentos que instruem a inicial, verifico não haver controvérsia no que concerne a origem do crédito e sua concursalidade
”

(cf. Id. no 180336686 – pág. 135/137).

O agravante insiste na existência de erro no cálculo apresentado pela administradora judicial dizendo que
“não há nada que demonstre que a referida quantia, inferior a apresentada pela agravante na exordial, esteja correta, somente por ser a constante no edital de credores das recuperandas
”, e não pode ser considerado como parâmetro para desconstituir os cálculos apresentados pelo recorrente na inicial.

Alega que a planilha que instrui os autos da impugnação de crédito descreve de forma detalhada a somatória dos valores atualizados até 04/02/2020, correspondente a R$ 2.131.622,33, sendo esta a quantia correta a ser homologada, até mesmo porque, “
a simples apresentação de cálculo pelo administrador judicial
” (constante do edital) em nada desqualifica a planilha detalhada apresentada pelo agravante.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja julgado totalmente procedente o pedido autoral
(cf. Id. no 204386160).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 208106658, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que “
as agravantes não se deram ao trabalho de demonstrar comparativamente, nem mesmo por amostragem, o(s) defeito(s) que lhes imputam: o que desconsideraram ou consideraram insuficientemente
” (cf. Id. no 211759650).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha a improcedência da impugnação oposta pelo agravante, porque, no caso, os elementos probatórios constantes dos autos não legitimam o reconhecimento do suposto crédito no valor de R$ 2.131.622,33 (dois milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais, trinta e três centavos), mas, sim, no valor de R$ 2.121.754,95 (dois milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

O crédito passível de habilitação deve ser líquido, ou seja, certo quanto a sua existência e determinado quanto ao seu objeto, tanto quanto a qualidade como a quantidade, de acordo com a exigência contida no art. 9o, II, da Lei n.o 11.101/05, e como bem destacado pela administradora judicial ao manifestar-se sobre o crédito relativo ao contrato de locação celebrado pelos litigantes, o débito foi atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), e acrescido de correção monetária pelo IGP-DI, e juros de mora de 1% a.m., além de multa de 10%, sobre os valores inadimplidos, parâmetros previstos na cláusula 6.1., que dispõe expressamente que, “em caso de inadimplência deve incorrer correção monetária pela tabela do IGP-DI, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir dos vencimentos, além de multa de 10%” (cf. Id. no 180336681 - pág. 32), sendo, pois, evidente, que o valor lançado no QGC foi atualizado de forma correta e condiz com o efetivamente devido.

E, essencialmente quanto a forma de atualização dos valores, cerne da irresignação recursal, a Administradora Judicial fez as seguintes ponderações:

(...). 8. Dando início à análise do mérito, constata-se que o valor pleiteado está sujeito à recuperação judicial, uma vez que o contrato de locação da loja e seus respectivos aditivos foram celebrados em período anterior ao pedido de recuperação judicial (04.02.20).

9. Dessa forma, essa Administração Judicial vem apresentar parecer contábil (Doc. 1), destacando que, após análise do demonstrativo de débitos (ID no 80697947) e do contrato de locação (ID no 80696633) identificou o valor de R$ 1.061.402,38, referente aos aluguéis, Encargos e Fundos de Promoção

10. O Administrador Judicial informa ter verificado que o credor constou da relação de credores na Recuperação Extrajudicial, tendo figurado como optante da opção A de pagamento. Nesse caso, destaca que em razão do inadimplemento do PRE pelas Recuperandas, entende que o deságio, a carência e o parcelamento ali previstos perdem eficácia, bem como que o valor principal do débito deve ser atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (04.02.2020), com correção monetária pelo índice IGP-DI, acrescido de juros 1% de mora ao mês e multa de 10% sobre os valores inadimplidos. (...)

Ante o exposto, o AJ opina pela retificação da credora ANDAL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA por DELTA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mantendo o valor de R$ 2.121.754,95, na classe III, dos créditos quirografários (cf. Id. no 113232151).

Ademais, o credor/agravante apenas apresentou documentos unilaterais que não comprovam a evolução do débito para o valor pretendido, o que obsta a retificação do crédito, devendo permanecer no QGC o valor já reconhecido pela administradora judicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão recorrida.

O agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que considerando que consta dos autos apenas documentos unilaterais, que não comprovam a evolução do débito para o valor pretendido (R$ 2.131.622,33), obsta a retificação do crédito, devendo permanecer no QGC o valor já reconhecido pela administradora judicial
porque
está em consonância com a Lei 11.101/2005 e os encargos contratuais, em atenção à “Cláusula 6.1 do Contrato de Locação, cujo teor prevê expressamente que, em caso de inadimplência, deve incorrer correção monetária pela tabela do IGP-DI, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir dos vencimentos, além de multa de 10% (cf. Id. no 180336681).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. decisão proferida em primeira instância.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024